Tribunal: CARF
Processo: 10820.001871/2007-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-29

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.001871/2007-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.702 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
MUNICÍPIO DE BILAC - CÂMARA MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/1999 a 31/12/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO
CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o recurso voluntário interposto contra decisão de
primeira instância após o prazo legal de trinta dias, sem arguição de
tempestividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, por intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD, lavrada contra o
município em epígrafe, no período de 09/1999 a 12/2006, referente a contribuição social
previdenciária correspondente à contribuição dos segurados e da empresa, inclusive para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), incidente sobre a
remuneração paga a segurados empregados e contribuintes individuais, apurada com base em
folhas de pagamento e GFIPs, conforme Relatório Fiscal, fls. 132/136.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.001871/2007-25
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.702 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.001871/2007-25

Consta ainda do Relatório Fiscal que são fatos geradores das contribuições
lançadas:
 Salário da funcionária Ligia Tomazini Correa, ocupante de cargo em
comissão (levantamento COM), no período de 09/1999 a 09/2001 e
13o/2001.
 Subsídios pagos a exercentes de mandado eletivo – vereadores
(levantamento ELE), no período de 09/2004 a 12/2006.
 Remunerações pagas a contribuintes individuais (levantamento AUT), no
período de 09/1999 a 04/2006.
Em impugnação de fls. 152/170, a impugnante alega que os valores apurados são
de responsabilidade da Câmara Municipal, que deixou de pagar contribuição patronal devido a
decisão proferida em Mandado de Segurança e que não é devida a contribuição sobre a
remuneração dos exercentes de mandato eletivo.
Foi proferido o Acórdão 14-24.312 - 6a Turma da DRJ/RPO, fls. 218/234, assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/1999 a 31/12/2006
DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA EM PARTE.
A partir da publicação da Súmula Vinculante STF no 08, a decadência no âmbito
previdenciário passa a ser regida pelo CTN.
NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO. ENTE FEDERATIVO. ÓRGÃO PÚBLICO.
REGULARIDADE.
A NFLD com observância das peculiaridades de Órgão Público, encontra-se
regularmente lavrada.
EXERCENTE DE MANDATO ELETIVO. SEGURADO OBRIGATÓRIO DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL.
É segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), como
empregado, o exercente de mandato eletivo municipal, desde que não vinculado a
regime próprio de previdência social, de acordo com a legislação vigente.
Lançamento Procedente em Parte
A procedência parcial deveu-se à declaração de decadência dos valores lançados
para o período de 09/99 a 13/01. Foi mantido o lançamento para o período de 02/04 a 12/06.
Cientificado do Acórdão em 13/8/09 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 238), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 22/9/09, fls. 242/248.
Conforme despacho de fl. 278, o recurso foi apresentado fora do prazo
regulamentar.
É o relatório.

Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.702 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.001871/2007-25

Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso apresentado fora do prazo não pode ser conhecido, salvo se
caracterizada ou suscitada a tempestividade como preliminar.
No caso, o recorrente não apresentada qualquer argumento no sentido de que o
recurso foi oferecido no prazo legal de 30 dias.
A intimação realizada por via postal é considerada feita na data do recebimento
pelo sujeito passivo, nos termos do Decreto 70.235/72, artigo 23, inciso II e §2o, inciso II:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
[...]
II -por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
[...]
§ 2° Considera-se feita a intimação:
[...]
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação;
O Decreto 70.235/72, dispõe que:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Conforme Aviso de Recebimento - AR de fl. 238, o contribuinte foi cientificado
do Acórdão de Impugnação em 13/8/09, quinta-feira. Desta forma, o prazo para apresentação do
recurso começou a fluir dia 14/8/09, sexta-feira, encerrando-se em 12/9/09, sábado, prorrogando-
se para o primeiro dia útil seguinte, 14/9/09, segunda-feira.
Contudo, o recurso somente foi apresentado em 22/9/09 (carimbo de protocolo à
fl. 242), sendo, portanto, intempestivo.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário, por
intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.702 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.001871/2007-25

Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital